Tribunal: TJPA
Processo: 0801668-18.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801668-18.2019.8.14.0009

APELANTE: ARNALDO PINTO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL MANEJADA PELO ASCENDENTE DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA DE COTA-PARTE PELOS FILHOS E DEMAIS HERDEIROS DO
DE CUJUS
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801668-18.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA - PA

APELANTE:
ARNALDO PINTO DE ARAUJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS, JOSIELY RIBEIRO OSORIO E VALMIRA COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata os autos, na origem, de
Ação de

Alvará Judicial
proposta por
ARNALDO PINTO DE ARAUJO
,
visando provimento autorizativo para recebimento de pequenos valores de titularidade do filho falecido
AQUEL COSTA ARAÚJO.

Sentença:
(ID. 16736691) de improcedência do pedido, uma vez que, tendo o
de cujus
outros herdeiros (filhos), não houve comprovação de expressa renúncia da cota-parte em favor do aqui Recorrente.

Recurso:
de apelação por

ARNALDO PINTO DE ARAUJO
ao ID. 16736701, alegando que, houve cerceamento de defesa, bem como, estão presentes as autorizações para expedição do alvará em favor do Recorrente, ainda que não haja expressa renúncia da cota-parte em favor do Autor.

Levante manejado em:
24 de julho de 2023.

Conclusos ao gabinete em:
31 de outubro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801668-18.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA - PA

APELANTE: ARNALDO PINTO DE ARAUJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS, JOSIELY RIBEIRO OSORIO E VALMIRA COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do levante.

A controvérsia recursal está assentada em analisar se é possível a expedição de alvará em favor de ascendente, ainda que inexistente renúncia expressa dos demais herdeiros
.

1.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa.

Esvaziada!

Atente-se o Recorrente que o fato do juízo determinar a redesignação da audiência de justificação, e, posteriormente em audiência de instrução ter extinguido o feito sem resolução de mérito por ausência de legitimidade para tanto, não traduz em cerceamento de defesa.

Não é demais insistir no destaque. Houve audiência de justificação. Houve audiência de instrução e houve sentença devidamente fundamentada que afastou
- naquele momento –
a pretensão, uma vez que não havia nos autos prova de que os demais herdeiros do
de cujus

renunciavam expressamente
sua cota-parte em favor do Genitor, aqui recorrente.

Rejeito a preliminar de cerceamento.

2.

Quanto ao mérito. Existência de outros herdeiros. Inexistência de renúncia expressa.

Muito que bem.

Havendo frutos do
de cujus
, estes é que são, por excelência os destinatários da patrimonialidade do autor da herança, em não havendo outros beneficiários apontado nos registros do INSS ou demais operadores financeiros.

Eis aqueles vocacionados a herdar:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Logo, detém legitimidade, pelo menos á princípio, os filhos e a viúva do falecido.

Contudo, a lei civil permite com que o titular do direito possa renunciar o seu quinhão ou até mesmo renunciar em favor de outro co-herdeiro ou terceiro, mas com requisitos, a saber:
ser a manifestação expressa e ainda constar de instrumento público ou pronunciamento judicial.

Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.

Logo, não basta apenas uma autorização do demais vocacionados a herdar, para que se defira apenas em favor do recorrente, o direito de receber – via alvará judicial – quantias deixadas pelo
de cujus
.

A compreensão jurisprudencial se assentou neste mesmo sentido.

ALVARÁ JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. Insurgência da autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, CPC). Sentença mantida. Pretensão de levantamento de quantias depositadas em contas do autor da herança. Autora que é irmã do falecido. Legitimidade para requerer o levantamento por meio de alvará judicial que é dos filhos e da viúva (art. 1.829 do CC), eis que titulares dos direitos sucessórios. Manifestação em documento particular não é meio adequado para a renúncia da herança. Suposta existência, ademais, de ascendente do falecido, a reforçar a ilegitimidade ad causam da autora. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10038366320188260347 SP 1003836-63.2018.8.26.0347, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/02/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso, contudo
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem que indeferiu o pedido de expedição de alvará.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024